Tribunal: TJMT
Processo: 1002045-75.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002045-75.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[POSTO INDEPENDENCIA LTDA - CNPJ: 00.426.741/0001-39 (EMBARGADO), LIVIA CAROLINA SOARES ARANTES - CPF: 013.148.441-99 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), GLEICE KELLY PEREIRA SOARES - CPF: 043.381.191-95 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), Denise Rodeguer (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (EMBARGANTE), GLEICE KELLY PEREIRA SOARES - CPF: 043.381.191-95 (EMBARGADO), POSTO INDEPENDENCIA LTDA - CNPJ: 00.426.741/0001-39 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CAMILA DE CARVALHO MARTINS - CPF: 056.245.081-58 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), CAMILA DE CARVALHO MARTINS - CPF: 056.245.081-58 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TESE DE QUE O ACÓRDÃO É OMISSO – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1- Não há falar que o Acórdão é omisso quando no voto condutor consta de forma expressa os fundamentos pelos quais foi mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelo Embargante.

2- De acordo com o STJ,
“a regra do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes.”
(REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Logo, não há omissão porque no voto condutor não foram citados precedentes de outros Tribunais pátrios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1002045-75.2017.8.11.0003

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Posto Independência Ltda
.

De acordo com o Embargante, o Acórdão de Id. 117649959, que desproveu seu Recurso de Apelação, é omisso quanto ao dever de indenizar.

Aduz que Tribunais pátrios julgam a questão de forma diversa, pois acolhem o pedido de danos materiais. Cita precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Também alega que há dano moral indenizável, porque houve aflição na busca de advogado, na incerteza da espera, e angústia decorrente do aguardo da solução.

Por fim, requer o acolhimento do Recurso Integrativo e pugna que a matéria seja prequestionada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser sanada, haja vista que no voto condutor constam, de forma expressa e fundamentada, os motivos pelos quais foi mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados pelo Embargante.

Para que não haja dúvida, transcrevo trecho do voto condutor:

Quanto ao mérito, conforme já exposto, tanto Denise Rodequer, quanto o Posto Independência Ltda. almejam a reforma da sentença para que os pedidos indenizatórios sejam acolhidos; todavia,
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é firme o entendimento de que os custos decorrentes da contratação de advogado
para ajuizamento da ação ou defesa no âmbito judicial
não constituem danos materiais indenizáveis.

Há inúmeros julgados neste sentido e, somente a título de ilustração, transcrevo o aresto proferido no Recurso de Agravo Interno interposto no AREsp 1418531/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Quarta Turma em 15/08/2019 e publicado no DJe em 20/08/2019. Verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos de convicção dos autos, concluindo pela não ocorrência do dano moral. Alterar tal conclusão demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3.
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019). (sem grifos no original)

No que tange aos danos morais alegado tanto por uma quanto por outra Recorrente, sabe-se que o ajuizamento de ação, sem o propósito inequívoco de ofender, não constitui de ato ilícito, e sim de exercício regular de direito de petição assegurado a todos, nos termos da Constituição Federal.

Assim, o fato de as Apeladas
Denise Rodeguer e Gleice Kelly Pereira Soares terem ajuizado a demanda trabalhista em desfavor do Posto Independência Ltda. não acarreta dano moral indenizável; de igual modo, o fato de este ter, por sua vez, promovido a Ação Indenizatória em face daquelas duas, também não enseja indenização por dano moral, em especial porque não se constata prova de dolo ou má-fé de nenhuma das partes.

O ajuizamento das demandas, por si só, não são causas capazes de caracterizar o dano moral indenizável.

[...]

Quanto à tese de que o Acórdão é omisso no que tange à existência de precedentes de outros Tribunais, deve ser ressaltado que, nos termos do STJ,
“a regra do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação,
somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes
”
(REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). (sem grifos no original)

Assim, os precedentes não vinculantes são meramente persuasivos à tese defensiva e, portanto, a Câmara pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) que justifique o entendimento sobre sua inaplicabilidade no caso concreto.

Portanto, diante da inexistência de quaisquer vícios no julgado, prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022